Tribunal: TJSP
Processo: 2208326-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. DECISÃO que acolheu a arguição de impenhorabilidade sobre o ativo bancário. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Quantia bloqueada em conta bancária da devedora. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa quarenta (40) salários

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. DECISÃO que acolheu a arguição de impenhorabilidade sobre o ativo bancário. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Quantia bloqueada em conta bancária da devedora. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa quarenta (40) salários mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Aplicação do Recurso Especial no 1340120/SP. Caso dos autos que não autoriza a incidência da exceção prevista no artigo 833, § 2o, do mesmo "Codex", tendo em vista que, embora a natureza alimentar, os honorários advocatícios não se equiparam à prestação alimentícia oriunda da obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou involuntários. Aplicação do recente entendimento adotado pela E. Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.815.055/SP. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*